Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701643-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão (ID 20838342) que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por ele, na qual o Apelante almejava condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, em especial o ITCMD. O feito encontra-se sobrestado até o julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pois a análise dos embargos depende de interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado (ID 22735878). Em petição coligida em 26/4/2021, a Apelada/Embargada juntou o comprovante de pagamento do ITCMD e postulou a intimação do Apelante/Embargante, “para requerer o que entender de direito diante da comprovação de pagamento e, após, com o sem manifestação, requer a expedição do formal de partilha, nos termos da lei” (IDs 25145844 a 25145847). Intimado por este Relator para informar se persistia o interesse no julgamento do recurso (ID 25277365), o Apelante/Embargante, por meio de petição (ID 26098141), manifestou o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração e esclareceu que “embora o espólio não tenha outros débitos tributários, o ITCD somente foi recolhido relativamente ao imóvel, faltando o recolhimento sobre o saldo de R$ 5.022,19 e título de capitalização no valor de R$ 3.510,60 no Banco do Brasil, bem como de uma RPV no valor de R$ 25.284,53” (ID 26098141). Oportunizada a manifestação da Apelada/Embargada quanto à petição de ID 26098141 apresentada pelo Apelante/Embargante (ID 26124043), o prazo legal decorreu sem pronunciamento dela, consoante certificado nos autos (ID 26474246). Diante desse cenário, mantenho o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator